Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000140-05.2021.8.11.0000
PACIENTE: TIAGO ROCHA DE MELO
IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de TIAGO ROCHA DE MELO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos da ação penal n. 4910-80.2020.811.0004 – Código n. 334146) –, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e condenou o paciente à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; e 12, da Lei n. 10.826/2003].
A impetrante sustenta que: 1) o trecho da sentença que denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação idônea, máxime por não se fazer presentes os requisitos da segregação preventiva; 2) é viável a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, para que aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto perante este Tribunal de Justiça [doc. digital n. 71597979].
A liminar foi indeferida pela plantonista, Desembargadora Serly Marcondes Alves [doc. digital n. 71841961].
Em razão da prevenção constatada pela Diretora da Secretaria Criminal deste Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos à minha Relatoria, sem as devidas informações da autoridade coatora e nem do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.
Com essas considerações, requisitem-se as informações necessárias ao Juízo Singular e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.